Tribunal: TJMT
Processo: 1038607-79.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038607-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HIGER HUANTER CARINHENA - CPF: 214.480.128-21 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE RECLAMANTE PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – SÚMULA 29 TURMAS RECURSAIS DO MATO GROSSO - REFORMA IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas dos autos que emprestam fundamento à decisão monocrática agravada.

Verificada a existência de negativações posteriores àquela que é objeto da presente demanda, as quais sequer são discutidas judicialmente, é devida a incidência da Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Mato Grosso, ao passo que não há possibilidade de reforma para majoração tendo sido adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade a indenização fixada em decisão monocrática.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a decisão monocrática (id 222778179) que reduziu os danos morais arbitrados na sentença de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

Almeja o reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, pela majoração dos danos morais ou alternativamente pela
manutenção da sentença de primeiro grau que arbitrou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que reduziu o dano moral arbitrado na sentença.

No presente caso, cabia à reclamada, comprovar a origem e licitude da contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

O reclamante ora agravante foi negativado pela reclamada em 10/11/2020 pelo valor de R$ 86,89, tendo sido reconhecida sua inexigibilidade e tendo sido fixada indenização por danos morais em primeiro grau no valor de R$ 5.000,00.

A reclamada recorreu pugnando pela improcedência e alternativamente pela redução diante das negativações posteriores.

Assistindo razão foi reduzido o valor fixado a título de reparação por dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Cediço que a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “in re ipsa”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 385, com o seguinte enunciado: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, se inexistir negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”.

A respeito do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral,
deve ser aplicado o teor da SÚMULA 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, in verbis: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

No caso dos autos constata-se a existência de outras
três
negativações ativas (id. 194127760):

Desta forma, no que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, o qual foi reduzido, tendo sido adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda a existência dos apontamentos ativos posteriores não declarados indevidos judicialmente.

Deflui, pois, que deve ser mantida a redução dos danos morais.

É o entendimento desta Egrégia Turma:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE TERMO DE CESSÃO GENÉRICO PELA PARTE RECLAMADA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS POSTERIORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a prova de validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a inclusão indevida do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, a qual configura dano moral in re ipsa.

A presença de anotações restritivas posteriores ao débito sub judice deve ser considerada na quantificação dos danos morais (vide Súmula Cível nº 29 destas Turmas Recursais), razão pela qual se reduz o quantum indenizatório fixado na sentença de primeiro grau ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1008560-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática que reduziu a indenização por danos morais para o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024